Tribunal: TJSP
Processo: 1035691-52.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – PORTAL SERASA LIMPA NOME – ESTRATÉGIA PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS – PRÁTICA ABUSIVA – INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES – CONDENAÇÃO DA RÉ A ABSTER-SE DE COBRAR TAIS VALORES – ESCLARECIMENTO DOUTRINÁRIO ACERCA DOS CONCEITOS PRESCRIÇÃO, PRETENSÃO E AÇÃO – ENUNCIADO N. 11 DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TJSP – DANOS MORAIS –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – PORTAL SERASA LIMPA NOME – ESTRATÉGIA PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS – PRÁTICA ABUSIVA – INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES – CONDENAÇÃO DA RÉ A ABSTER-SE DE COBRAR TAIS VALORES – ESCLARECIMENTO DOUTRINÁRIO ACERCA DOS CONCEITOS PRESCRIÇÃO, PRETENSÃO E AÇÃO – ENUNCIADO N. 11 DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TJSP – DANOS MORAIS – CABIMENTO – R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
1 – Diante da prescrição das pretensões subjacentes às obrigações descritas na inicial, é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade de tais obrigações, e, consequentemente, a condenação da ré à abstenção de cobrá-las e à exclusão de sua menção no portal Serasa Limpa Nome. Doutrina robusta e jurisprudência.
2 – Portal Serasa Limpa Nome que consubstancia travestida tentativa de reavivar o inexigível, buscando conferir ares de legalidade à abusiva atitude de cobrar por dívidas inexigíveis, há muito prescritas. Descabimento da conduta.
3 – A abusiva prática de inserir obrigações cuja pretensão se encontra fulminada pela prescrição no portal Acordo Certo, o qual, nitidamente, impacta na pontuação de crédito do consumidor, é motivo suficiente para caracterizar indenização por danos morais. Valor fixado em cinco mil reais, à luz das peculiaridades e dos precedentes desta C. Câmara.
4 – Os honorários advocatícios devem observar a ordem estabelecida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que a base de cálculo (valor da condenação atualizado) é relevante, não autorizando o juízo de equidade que atrairia a incidência do § 8o-A.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.